Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-30.2018.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E TV A CABO. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO PLANO CONTRATADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Narra a requerente que: (i) celebrou contrato de prestação de serviços (“combo” internet e TV por assinatura), com prestações mensais de R$ 164,00; (ii) a partir de março de 2018, a empresa passou a cobrar valores superiores ao contratado (total de R$ 202.89, nos meses de março, abril e maio de 2018); (iii) em junho/2018, diante da inércia da empresa à resolução do imbróglio, solicitou o cancelamento dos serviços (protocolo 040183368395824); (iv) no entanto, em razão da informação de que seria cobrada multa rescisória por “quebra de fidelidade”, optou pela “suspensão contratual por 120 dias”; (v) e, ainda assim, não cessaram as cobranças (meses de junho, julho e agosto).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

III. Os documentos colacionados pela consumidora conferem a necessária verossimilhança aos fatos narrados na exordial. De outro lado, insuficientes as unilaterais telas sistêmicas apresentadas pela recorrente a escudar alegações recursais (cobranças decorrentes de serviços adicionais – “pay per view” e “eventos now”), porquanto a empresa não colacionou a gravação do atendimento (informado o protocolo), tampouco demonstrou qualquer esclarecimento à consumidora acerca das alegadas “contratações” de serviços “avulsos”. No ponto, bem destacou o douto Juízo sentenciante: revista, se tivesse a empresa telefônica comprovado nos autos que os seus serviços foram prestados com regularidade e livre de embaraços, certamente não haveria necessidade de a parte vulnerável da relação de consumo protocolar o pedido de cancelamento contratual na data de 19/06/2018 (protocolo no 040183368395824), a fim de se ver livre das cobranças abusivas.

IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, Art. 373, inciso II), exsurge a ilegitimidade das cobranças o que, à míngua de engano justificável (não atendidos os reclames da consumidora, tampouco prestados os devidos esclarecimentos), fundamenta a restituição em dobro dos valores pagos a maior (CDC, Art. 42, parágrafo único).

V. No mais, irretocável a declaração de rescisão do contrato sem ônus à consumidora (serviço defeituoso), bem como de inexigibilidade dos débitos cobrados a maior da parte autora que ultrapassaram a quantia originalmente cada de R$ 164,00, (...), além da inexistência dos débitos que foram cobrados nas faturas vencidas nos meses de junho, julho e agosto/2018 (não demonstrada a prestação do serviço).

VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios à míngua de contrarrazões (Lei n. 9.099/95, Arts. 46